Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733364-78.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN APELADO: LUDIMILA BEATRIZ MARIA FARIA LIMA MATOS, RICARDO DIAS MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53309987), interposto por CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN em face de LUDIMILA BEATRIZ MARIA FARIA LIMA MATOS, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 52829917). O Agravante apresenta uma proposta de acordo (ID 54920033). A Agravada se manifestou, alegando que está de acordo com a proposta de acordo juntada pelo Agravante nos autos, dessa forma, requerendo a homologação judicial do acordo (ID 54922000). É o relatório. DECIDO. As partes apresentaram termo de acordo (ID 54920033), ocasião que requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 54920033), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024 14:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador